Tribunal: TJMT
Processo: 1009227-73.2023.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009227-73.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DULCE MARIA FERREIRA LIMA - CPF: 635.228.113-30 (APELANTE), SARA OLIVEIRA VIANA - CPF: 117.138.843-80 (APELANTE), SARAH NICOLLE ALENCAR BANDEIRA - CPF: 016.182.412-90 (ADVOGADO), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX RODRIGUES ALVES LIMA - CPF: 998.131.731-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FRANCISCO MARTINS LOPES - CPF: 039.258.711-44 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009227-73.2023.8.11.0045

APELANTE: DULCE MARIA FERREIRA LIMA, SARA OLIVEIRA VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA. MINORANTE DO ART. 33, § 4o RECONHECIDA EM FAVOR DAS RÉS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por rés condenadas pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) avaliar a suficiência probatória para condenação pelos crimes imputados; (iii) analisar se há ilegalidade na pena-base estabelecida; e (iv) o cabimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

A busca domiciliar foi precedida de diligências e da apreensão de usuário com entorpecente adquirido no local viagiado, que forneceram fundadas razões para a incursão sem mandado.

A materialidade e a autoria do tráfico foram demonstradas por meio de apreensão de entorpecentes, de apetrechos típicos da mercancia, detenção de usuário e depoimentos coerentes de policiais.

A prova produzida não demonstrou, com segurança, os elementos típicos da associação criminosa para o tráfico, sobretudo a estabilidade e permanência da atuação conjunta.

O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 autoriza o recrudescimento da pena-base com fundamento na quantidade e na natureza da droga.

O preenchimento dos requisitos legais enseja o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A existência de circunstância judicial desfavorável justifica o regime semiaberto e afasta a substituição da pena privativa de liberdade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido. Absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico. Reconhecimento do tráfico privilegiado.

Tese de julgamento: "1. A existência de fundadas razões justifica a busca domiciliar sem mandado. 2. A prática de atos típicos do tráfico de drogas, corroborada por apreensão de entorpecentes, apetrechos relacionados à mercancia, depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante e a detenção de usuário, autoriza a condenação. 3. A ausência de provas quanto ao vínculo associativo entre os agentes impede a condenação por associação para o tráfico. 4. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido quando preenchidos os requisitos legais, sendo vedado o
bis in idem
na consideração da natureza e quantidade de drogas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 59, 33, § 2o, alínea "b", e § 3o; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 35.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280); STJ, AgRg no HC 810.819/PB; STJ, REsp 2.145.945/DF; STJ, AgRg no AREsp 2.827.525/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009227-73.2023.8.11.0045

APELANTE: DULCE MARIA FERREIRA LIMA, SARA OLIVEIRA VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou Dulce Maria Ferreira Lima e Sara Oliveira Viana à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa, por infração aos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico).

Em suas razões, Dulce Maria assevera que 1) deve ser integralmente absolvida, por falta de provas; 2) tem direito às penas-base no mínimo legal e ao tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços) (
Id.
298750070 - pág. 1-16).

Sara também insurge e aduz que: 1) a busca domiciliar foi ilegal; 2) não existem provas do tráfico ou da associação para o tráfico; 3) as penas-base foram indevidamente exasperadas; 4) faz jus ao tráfico privilegiado e ao cumprimento da pena em regime mais brando (Id.
303592893 - pág. 1-26
).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
298750073 - pág. 1-7 e 309648868 - pág. 1-15
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
“
parcial provimento

dos recursos interpostos pelas defesas para que as apelantes sejam absolvidas com relação ao crime previsto no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06, bem como para que seja aplicada para ambas a causa de diminuição de pena prevista no §4o, art. 33, da Lei no 11.343/06
”
(Id.
312310890 - pág. 14
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009227-73.2023.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou as recorrentes os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico e encontra-se vazada nos seguintes termos:

[...]

1o FATO – TRÁFICO DE DROGAS:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, entre os meses de julho e setembro deste ano de 2023, e especialmente no dia 22 de setembro de 2023, por volta das 15h00min, na residência situada na Rua Medianeira, n.o 540, Bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, as denunciadas DULCE MARIA FERREIRA LIMA e SARA OLIVEIRA VIANA, com consciência e vontade, após adquirirem de maneira escusa, venderam, entregaram, tinham em depósito e guardavam drogas (maconha e pasta base de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 01/04 – id. 132182919, Termo de Apreensão de pág. 01 – id. 132183293, e Exame Preliminar de págs. 01/04 – id. 132183297.

2o FATO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

Consta, também, dos inclusos autos de Inquérito Policial que nas mesmas circunstâncias de tempo e locais supracitados, as denunciadas DULCE MARIA FERREIRA LIMA e SARA OLIVEIRA VIANA associaram-se, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 01/04 – id. 132182919, Termo de Apreensão de pág. 01 – id. 132183293, e Exame Preliminar de págs. 01/04 – id. 132183297.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, a Polícia Civil vinha investigando há cerca de 90 (noventa) dias as denunciadas pela prática do crime de tráfico de drogas nesta urbe, haja vista que receberam informações repassadas por informantes e por vizinhos das implicadas dando conta que SARA havia assumido a liderança do comércio de drogas após a prisão de Edimar Souza Neves, seu companheiro, bem como que ela e DULCE MARIA estavam realizando a mercancia de substâncias ilícitas na residência situada na Rua Medianeira, n.o 540, Bairro Jardim das Palmeiras, onde ambas moravam.

Infere-se do autuado policial que, os fatos reportados foram confirmados pelos investigadores da Polícia Civil durante a realização de diversas campanas, por meio das quais foi possível constatar que as implicadas comercializavam substâncias ilícitas de forma frequente na casa mencionada, vez que foram avistadas entregando entorpecentes para diversos usuários de drogas.

Sendo assim, nas condições de tempo e lugar descritas adredemente, após investigação policial previamente desenvolvida e depois de mais uma vez avistarem a movimentação intensa de usuários na moradia das denunciadas e inclusive abordarem um dos usuários que havia acabado de sair do lugar e encontrarem pedras de pasta base de cocaína em suas vestimentas, agentes da Polícia Civil seguiram até a casa de SARA e DULCE MARIA e ao chegarem no local, durante o procedimento de busca encontraram no imóvel 1 (uma) porção de maconha em cima da geladeira, 1 (uma) porção contendo várias pedras de pasta-base de cocaína dentro do referido eletrodoméstico, bem como localizaram 1 (uma) balança de precisão em um dos quartos, além da quantia de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) em notas miúdas dentro de uma bolsa feminina.

Ademais, durante a busca pessoal, foi encontrado nos shorts da increpada DULCE MARIA o montante de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), valor este pago pelo usuário de drogas que fora abordado pela equipe policial, que após ser perguntado também confirmou que havia adquirido entorpecentes com duas mulheres na moradia especificada, momento em que também mencionou que no local funcionava uma “boca de fumo” que era conhecida como “boca de fumo do Dimas
”.
[...]
(Id. 298749874 - pág. 1-3).

Como visto, a defesa de Sara invoca a nulidade da condenação, aduzindo que a busca domiciliar ocorreu em desacordo com as recomendações legais.

No entanto, pretende, de fato, a
absolvição
, com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

Esquadrinho as provas produzidas.

O laudo pericial n. 543.3.10.9907.2023.139040-A01 apresentou resultado positivo para cocaína (18,1g – dezoito gramas e um decigrama) e maconha (20,9g – vinte gramas e nove decigramas) (Id. 298749886 - pág. 1-7).

Na fase inquisitorial, o IPC João Cleberson Rodrigues Soares descreveu o flagrante, conforme transcrito:

Que as conduzidas Dulce Maria Ferreira Lima e Sara Oliveira Viana foram detidas em flagrante delito pela prática dos crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e associação para o tráfico de drogas; Que as conduzidas vinham sendo investigadas há cerca de noventa dias;
Que a equipe policial tomou conhecimento através de informantes, bem como da vizinhança, que relataram aos policiais que Sara havia assumido a liderança do tráfico de drogas após a prisão de seu companheiro Edimar Souza Neves
, (Vulgo Dimas); Que Sara associou-se a Dulce que também era envolvida com o tráfico de entorpecentes; Que após receberem essas informações,
os investigadores passaram a monitorar a residência onde as suspeitas supostamente conduziam suas atividades

ilícitas
, confirmando a veracidade das denúncias;
Que foram procedidas vigilâncias especializadas, confirmando que as duas acusadas mantinham uma associação estável e comum com o propósito de
comercialização de drogas; Que na data de hoje (22/09/2023), a equipe policial estava realizando vigilância na área de tráfico, que estava notavelmente movimentada, com entrada e saída constante de usuários, sendo solicitado apoio de outra equipe para abordar os usuários,
momento em que um indivíduo em uma bicicleta se aproximou, adquiriu substâncias entorpecentes e partiu rapidamente;

Que este indivíduo foi seguido pela equipe de vigilância e posteriormente abordado; Que durante a abordagem, foi encontrada uma porção de pasta base de cocaína, em pequenas pedras, no bolso das calças do indivíduo (identificado como João Francisco Martins Lopes); Que ele confirmou, em entrevista inicial, que havia adquirido o entorpecente na boca de fumo vigiada e ainda relatou que no imóvel suspeito haviam duas mulheres
;
Que com base nessas informações sólidas e na comprovação de que havia drogas na residência, os policiais retornaram à moradia
, onde abordaram as suspeitas; Que durante
a busca foi encontrada uma porção de maconha em cima da geladeira, e ao abrir a geladeira, encontraram outra porção contendo pedras de pasta base de cocaína;
Que, além disso, durante a busca, uma
balança de precisão foi localizada
em um dos quartos da residência, sob a cama; Que dentro de uma bolsa feminina no mesmo quarto, foram encontrados R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) em notas miúdas, todas amassadas, indicativas de dinheiro típico de usuários de substâncias entorpecentes;
Que a investigadora Glaci foi solicitada para realizar uma busca pessoal nas suspeitas, resultando na descoberta de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) no shorts de Dulce Maria, o mesmo valor mencionado pelo usuário como pagamento pela droga que portava
; Que devido à flagrante evidência do delito, as suspeitas foram detidas, com a garantia de seus direitos constitucionais assegurada;
Que cabe ressaltar que a suspeita Sara já estava sendo investigada por tráfico e associação para o tráfico, juntamente com seu companheiro Edimar (vulgo Dimas),

embora não tenha sido presa na ocasião da prisão dele devido à falta de provas suficientes de seu envolvimento no tráfico naquele momento
; Que o usuário João Francisco foi igualmente detido e conduzido a esta unidade policial

[...]
(Id. 298749523 - pág. 1-2).

O depoimento do IPC Alex Rodrigues Alves Lima foi no mesmo sentido (Id. 298749524 - pág. 1-2).

João Franciso Marins Lopes declarou:

Que é usuário de drogas há cerca de 20 (vinte ano);
Que nunca traficou entorpecentes, porque seu vício não permite isso; Que o declarante chegou a ficar recentemente cerca de oito meses sem usar drogas, todavia, acabou tendo uma recaída; Que na data de hoje (22/09/2023), por volta das 14h30min, o declarante recebeu de seu irmão R$ 20,00 (vinte reais) e logo decidiu se drogar; Que nas proximidades do cemitério, um outro usuário de drogas (o qual o declarante alega não conhecer e não se lembrar das características), disse: "lá na casa onde o Dimas vendia óleo tem um povo vendendo";
Que o declarante se dirigiu a este imóvel, situado no bairro Jardim das Palmeiras, neste município e lá se deparou com duas mulheres (as quais alega que não conhecia
);

Que pediu o entorpecente a elas e pagou os vinte reais na porção
;
Que após receber essa droga,
o declarante estava retornando para fumar em sua residência, quando foi surpreendido pela abordagem dos policiais civis
;

Que desde logo relatou essa versão aos policiais e entregou o ilícito que portava
; Que o declarante não sabe dizer se essas mulheres tem algum parentesco ou afinidade com "Dimas"; Que apenas pode confirmar o local onde elas lhe venderam o entorpecente hoje era uma "boca de fumo" de "Dimas" [...]
(Id. 298749525 - pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, Sara e Dulce Maria permaneceram em silêncio (Id. 298749530 - pág. 1-3 e 298749538 - pág. 1-3).

Na instrução processual, o IPC
João Cleberson Rodrigues Soares
ratificou os termos em que a apreensão ocorreu:

MP: [...] c
omo é que foi a operação, como é que os senhores concluíram que a Sara continuou praticando tráfico de drogas, qual era a distribuição de tarefa entre elas?

T: Essa investigação,
o local onde elas foram presas ali já funcionava como boca de fumo ali, como lojinha do tráfico de drogas, como eles costumam chamar, já há bastante tempo; a Sara, ela morava naquele local a princípio com o companheiro dela, Edmar de Souza Neves, vulgo Dimas, que também era praticante, inclusive está preso
; por um período eles chegaram, ele chegou a ser conduzido algumas vezes para a delegacia ali, ora pela PM, ora pela Polícia Civil, portando drogas naquele local, era muita denúncia, eles acabaram se mudando dali para um local aqui em Lucas chamado Favelinha, que hoje está desativada, foi uma invasão, uma área de invasão que tinha, onde o tráfico estava dominando ali nesse local, a Sara e o seu companheiro, o Edmar Souza Neves, estavam praticando crime de tráfico de drogas; porém, a investigação apontava mais o Edmar, e ele acabou sendo preso ali, em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas,
e a Sara retornou para essa residência onde elas foram presas, e ali ela se associou à Dulce Maria para a prática do crime de tráfico de drogas;

passamos a investigar novamente aquele local,
a partir de várias denúncias que nós recebemos ali também
, de informantes, que nos passaram que as duas estavam ali vendendo drogas naquele local
,
foram realizadas algumas vigilâncias ali, onde pôde confirmar a veracidade dos fatos, ora a Dulce Maria, ora a Sara vendendo drogas ali, às vezes as duas foram vistas vendendo drogas
,
em uma dessas campanas ali, uma dessas vigilâncias que estávamos fazendo, estava bastante movimentado ali o local, entra e sai de usuários,
acionamos uma segunda equipe para fazer abordagem,
onde foi possível fazer abordagem de um usuário, João Francisco,
ele entrou na residência, adquiriu entorpecente e saiu, eu estava na equipe de vigilância, seguimos ele até a segunda equipe fazer a abordagem

e
com ele foi encontrado ali algumas pedras de pasta base de cocaína no seu bolso
,
e ele confirmou que havia comprado lá na residência, que lá havia duas mulheres
;
diante das fundadas razões e da certeza de que havia droga no local, as equipes retornaram ali, fez a abordagem da Dulce Maria e da Sara
, e
foi localizado mais drogas na residência, porção de maconha sobre a geladeira, no interior da geladeira algumas pedras de pasta-base de cocaína
, no quarto foi encontrado um valor em dinheiro ali, dinheiro miúdo, oriundo do tráfico de drogas, e ainda
uma balança de precisão
; durante as buscas na residência foi solicitar a presença de uma policial feminina, que realizou busca pessoal nas duas suspeitas,
e foi encontrado o valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), valor exatamente que o João Francisco havia pago pela droga quando ele saiu da residência
.

MP: Mas quem morava ali era a Sara, a Dulce estava morando lá também?

T: Estava morando lá também, estavam morando as duas lá.

MP: Ah, e o senhor viu cada hora uma praticando o tráfico de drogas no mesmo local?

T: Exatamente, no mesmo local.

MP: Tá bom então, uma mandava na outra, tinha alguma hierarquia entre elas?

T: Sim, a Sara, ela que tinha... ela que comandava o local ali, ela assumiu essa tarefa após a prisão do companheiro dela, do Dimas, Edmar Souza Neves, e ela comandava,
ela que recebia essa droga, e dividia entre as duas ali
para fazer isso com essa mercancia, e
posteriormente dividia os lucros ali da venda dessa droga
, para pagar a droga para ser feita.

MP: A Dulce que recebia e ela que determinava a prática do tráfico junto com... a Sara que recebia, e ela que determinava a prática junto com a Dulce, era assim?

T: Isso.

MP: Porque a Sara é mulher do cara que foi preso, que era o antigo comandante ali?

T: Exatamente, ela era a proprietária em tese da casa que o marido deixou ali quando foi preso

[...]

Defesa: Antes de o Edmar ter sido preso, a Dulce já residia ali no local?

T: Não, quando o Edmar foi preso, eles, inclusive, não estavam morando nessa casa, eles haviam se mudado devido a ser um local bastante conhecido do tráfico de drogas, eles haviam se mudado para essa favelinha, aí, assim que ele foi preso, a Sara, companheira dele, retornou para essa residência e passou a residir ali com a Dulce Maria.

Defesa: Foi localizado algum pertence da Dulce ali nessa residência?

T: Se eu não me engano documento, não me recordo se foram encontradas outras coisas, documento e roupas dela.

[...]

Juiz: Esse acompanhamento que foi realizado lá na localidade, foi por quanto tempo, mais ou menos, o senhor lembra?

T: Se não me engano, aproximadamente uns 90 (noventa) dias, mais ou menos, isso não é ininterrupto, não ininterrupto, pois a gente investigava várias bocas de fuma ao mesmo tempo, então ficávamos ali uns 90 (noventa) dias, acredito que mais ou menos uns 90 (noventa) dias nós acompanhamos ali essa traficância.
[...]
(Id. 298750058 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O relato do IPC Alex Rodrigues Alves Lima auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...]
em que momento da investigação o senhor participou envolvendo a Sara e a Dulce?

T: Eu participei no dia da abordagem, que a gente adentrou na casa dela, delas, né?, eu participei dessa parte.

MP: O senhor não ficou de campana antes?

T: Não, só nesse dia.

MP: O senhor só entrou lá no imóvel?

T:
É, nesse dia a gente estava de campana lá, né?, eu estava na campana que fez a abordagem do usuário
.

MP: Quem que é o usuário, o senhor lembra o nome dele?

T: Acho que é Alexandre, se não me engano, é a testemunha que tem arrolado aí.

MP: João Francisco?

T: É João Francisco, desculpa.

MP: Então me conta dessa abordagem em diante, então.

T
: Ficou uma equipe próximo da casa delas, né?, da rua delas, e a minha equipe ficou um pouco mais abaixo, aí o usuário fez a compra do entorpecente, no caso a pasta-base, com elas
.

MP: Lembra de quem, qual das duas?

T: Ele... eu acredito que foi a Sara que ele descreveu que ela era mais baixinha e mais gordinha, nas palavras dele lá, daí ele saiu do imóvel, a equipe passou as características dele, né?, e a gente fez a abordagem, ele estava de bicicleta, e foi localizado o entorpecente com ele, aí a equipe entrou na residência
.

[...]

MP: Lá na residência o que o senhor encontrou?

T: Na residência, a gente fez a busca, né?, na casa, eu encontrei a maconha em cima da geladeira
.

MP: Entendi, o senhor não participou dos outros dias então, o senhor não sabe definir qual era a função de cada uma na venda de entorpecentes?

T: Não.

MP: Ali o senhor sabe se aquele barraco pertencia ao traficante antes?

T: Sim, sim, lembro que os colegas comentaram que já, eu acho que há 90 dias, alguma coisa assim,
já o esposo da Sara já havia sido preso por traficar ali e ela tinha assumido a mercancia no local
.

MP: Mas o senhor não participou dessa investigação envolvendo o esposo dela?

T: Não, dessa investigação eu não participei, tinha um mês, um mês e meio que eu estava nessa delegacia.

MP: O senhor tem conhecimento se ele tinha liderança?

T: Não, isso não tenho conhecimento doutor.
[...]
(Id. 298750058 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

A IPC Glaci Silva Costa aduziu que sua participação do caso se limitou a revista pessoal das rés na ocasião do flagrante (Id. 298750058 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

João Francisco Martins Lopes declarou:

MP: [...]
na delegacia, o que você falou?

T:
Na verdade, senhor, eu falei algo que não era para não ter falado pela pressão da polícia, não tem, com medo de ficar preso, entendeu?, eles me botaram dentro da viatura e eu estava muito loucão, no dia eu passei o dia usando droga, eu acabei dizendo as coisas das meninas que não tem nada a ver, entendeu?, pela pressão do pessoal da polícia, entendeu?

MP: O senhor confessa que mentiu na polícia?

T: Mentiria, não tem nada a ver não.

MP: Na polícia, o senhor falou que tinha comprado droga lá na casa do Dimas, comprou óleo, e essa cocaína que foi pega contigo?

T:
No dia que eu fui lá, entendeu?, eu fui porque eu conhecia o Dimas há muito tempo, ele era usuário também, entendeu?
, mas eu cheguei lá e a mãe dele falou que ele tinha até sido preso, entendeu?, eu já saí, aí foi a hora que a polícia me abordou, entendeu?, meteu o psicológico em mim, disse que ia sacar o tráfico em mim, não dava nem um pega de droga, entendeu?

MP: Mas você estava com droga, não estava, de onde você comprou essa droga?

T: Ham?

T: De onde você comprou essa droga?

T: Essa droga, entendeu?, foi um corre, conheci um conhecido meu, entendeu?, ele me deu um pega, entendeu?, um pega ele me deu, entendeu?, não tem, não dá nem dois pega.

MP: O que é isso?

T: Um pega é só uma coisinha de nada, entendeu?

MP: Quem te deu essa droga?

T: É um conhecido meu, não tem, é usuário também.

MP: Por que ele te deu essa droga?

T: Porque quando eu tinha... ham?

MP: E por que ele te deu essa droga?

T: Porque às vezes quando eu tenho, eu dou para ele, entendeu?, acordo de um usuário mesmo, quando um não tem, o outro dá a coisa para o outro, entendeu?

MP: Entendi, então o senhor mentiu na polícia e o senhor, de vez em quando, pega droga de outro usuário?

T: É... quando a gente tem essa recaída, né?, eu estava parado, daí tive essa recaída não é nesse dia, não tem, mas nem cheguei a comprar droga de ninguém não, apenas só ganhei essa presença lá, a gente fala assim, entendeu?, de um conhecido, que é usuário também.

MP: Ah é, a polícia chegou a te bater pra você mentir?

T: Ah, uma tia lá, disse que ela ia jogar um tráfico em mim, entendeu?, que ia me bater, assim, entendeu?, não sei se eles iam me bater, eu não sei se é o papel deles fazer isso, mas eu sou doente, eu sou um usuário, entendeu?, aí eles meteram psicológico em mim, aí fiquei atordoado, estava muito doido, acabei falando que não devia, entendeu?, prejudicando as meninas aí.

[...]

Juiz: Senhor João, o senhor disse então há pouco que na delegacia o senhor foi aí induzido, forçado a prestar aquele depoimento, mas eu te pergunto, por qual razão o senhor foi preso próximo lá à residência onde foram presas a Dulce e a Sarah, o que o senhor estava fazendo lá próximo, naquele dia?

T: É que nem eu falei, entendeu?, tem um rapaz, que é conhecido, o Dimas, está até preso, conheço muito ele, a mãe dele, entendeu?, eu entrei lá pra me fumar lá com ele, entendeu?, mas só que eu chegando lá, ele não estava, a mãe dele já falou, que a mãe dele é meio assim, meio ignorante, entendeu?, “o Dimas não tá aqui não
”, aí eu creio que a polícia deve ter visto eu saindo de lá, né?, aí me pegaram, me abordaram, meteram psicológico em mim
e depois eles retornaram, entendeu?, retornaram na casa da menina aí.

Juiz: Esse lugar que o senhor disse que foi lá fumar, é o mesmo local onde as meninas estavam?

T: Não, não é na casa dela, só entrei, perguntei a mãe dele, que a mãe dele já viu eu entrando, aí eu perguntei pelo Dimas aí ela já... tipo assim, ela não foi ignorante, não sei se é o jeito dela, “o Dimas não está aqui não, o Dino tá até preso, eu não quero ninguém aqui não”, aí eu já saí já e lá na frente, a polícia me abordou quando eu já saí lá da casa.

Juiz: O senhor comprava droga com o Dimas?

T: Não, o Dimas é um usuário, o Dimas é um pobre coitado, entendeu?, usa droga, rapa cachimbo, lata; é um doente crescido no tratamento também, está preso porque a polícia pega com uma mixariazinha de droga e vai e prende como traficante, mas ele não é traficante, é que nem muito isso aí, entendeu?, vai preso porque transporta um qualquerzinho de droga para fumar, a polícia quer mostrar serviço, não sei, aí vai, larga o tráfico, sei lá, não sei bem explicar não, senhor, mas... o que eu tenho pra dizer é isso, entendeu, as meninas não tem nada a ver, eu falei o que não devia.
[...]
(Id. 298750058 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Sara não foi ouvida em juízo, porque está foragida. Dulce Maria manteve o silêncio (Id. 298750058 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

A
o reverso do aduzido pela defesa de Sara, não há ilegalidade na busca domiciliar.

O conjunto probatório demonstra que, após receber várias denúncias a respeito do tráfico realizado na residência das rés, a Polícia Civil passou a monitorar o local e identificou movimentação característica do comércio ilícito.

No dia dos fatos, os investigadores visualizaram quando João Francisco chegou, ingressou no imóvel vigiado e, em seguida, foi embora.

Assim, foram atrás dele, o abordaram e apreenderam uma porção de cocaína que, segundo ele tinha, adquiriu de uma mulher no endereço monitorado.

Diante do acontecido, os policiais ingressaram na residência e encontraram mais drogas, além de uma balança de precisão e R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie.

A respeito do acontecido, João Cleberson Rodrigues Soares

e
xplicou para o Promotor de Justiça:
“
nós recebemos ali também, de informantes, que nos passaram que as duas estavam ali vendendo drogas naquele local, foram realizadas algumas vigilâncias ali, onde pôde confirmar a veracidade dos fatos, ora a Dulce Maria, ora a Sara vendendo drogas ali, às vezes as duas foram vistas vendendo drogas”

Acrescentou: “
em uma dessas campanas ali, uma dessas vigilâncias que estávamos fazendo, estava bastante movimentado ali o local, entra e sai de usuários, acionamos uma segunda equipe para fazer abordagem, onde foi possível fazer abordagem de um usuário, João Francisco, ele entrou na residência, adquiriu entorpecente e saiu”.

O policial asseverou:
“eu estava na equipe de vigilância, seguimos ele até a segunda equipe fazer abordagem e com ele foi encontrado ali algumas pedras de pasta base de cocaína no seu bolso, e ele confirmou que havia comprado lá na residência, que lá havia duas mulheres; diante das fundadas razões e da certeza de que havia droga no local, as equipes retornaram ali, fez a abordagem da Dulce Maria e da Sara”

Alex Rodrigues Alves Lima confirmou o modo como a diligência ocorreu, dizendo: “
nesse dia a gente estava de campana lá, né?, eu estava na campana que fez a abordagem do usuário [...], ficou uma equipe próximo da casa delas, né?, da rua delas, e a minha equipe ficou um pouco mais abaixo, aí o usuário fez a compra do entorpecente, no caso a pasta-base, com elas”.

A oitiva de José Franciso na fase inquisitorial corrobora a dinâmica do ocorrido, pois admitiu que “
se dirigiu a este imóvel, situado no bairro Jardim das Palmeiras, neste município e lá se deparou com duas mulheres (as quais alega que não conhecia); Que pediu o entorpecente a elas e pagou os vinte reais na porção; Que após receber essa droga, o declarante estava retornando para fumar em sua residência, quando foi surpreendido pela abordagem dos policiais civis”.

A prova documental produzida confere credibilidade à narrativa das testemunhas.

O relatório de diligência policial encartado no Id. 298749855 - pág. 63-68 demonstra que, em janeiro de 2023, a Polícia Civil já monitorava o imóvel em que as rés foram presas em razão da traficância que acontecia no endereço.

O termo de apreensão n. 2023.16.390776 registrou:

a)

01 (um)a unidade(s) de pasta-base - uma porção de substância análoga à pasta-base de cocaína involucra em saco plástico transparente em forma de "trouxa" - localizada dentro da geladeira na cozinha da residência, Código de Apreensão 39091;

b)

01 (uma) unidade(s) de pasta-base - uma porção de substância análoga à pasta-base de cocaína involucra com papel em forma de "trouxinha" - localizada com José Francisco Martins Lopes, Código de Apreensão 39090 apreendido(a) em posse de João Francisco Martins Lopes;

c)

01(uma) unidade(s) de maconha - uma porção de substância análoga involucra em saco plástico transparente em forma de "trouxa" - localizada sobre a geladeira na cozinha da residência, Código de Apreensão 39092;

d)

R$ 300,00 (trezentos reais) - trezentos reais, Código de Apreensão 3908F;

e)

01(uma) unidade(s) balança de precisão (marca Diamond, contendo resquícios de entorpecente - encontrada embaixo da cama no quarto da residência), Código de Apreensão 3908D (Encaminhado para Perícia); [...]
(Id. 298749544 - pág. 1).

Conforme reiteradamente decidido,
"[...] esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada [...]"
. (STJ, AgRg no HC n. 870.954/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assinala que, “
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
”. (RE 1466339 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024).

Destarte, a existência de investigações prévia quanto ao tráfico de drogas fomentado no endereço pelas apelantes, somada à realização de campanas e a apreensão de entorpecente em poder de usuário – que acabou de adquirir no imóvel monitorado –, constitui
motivação bastante para a busca domiciliar sem mandado.

Nesse sentido:

[...] No caso concreto, os policiais obtiveram informações detalhadas sobre tráfico de drogas na residência do recorrente, realizaram campana no local e abordaram um usuário que confirmou a compra de drogas com o réu. A abordagem pessoal do acusado ao sair da residência também resultou na apreensão de drogas. Tais circunstâncias configuram justa causa para a busca domiciliar subsequente, conforme entendimento pacificado nesta Corte (AgRg no HC 827.262/MG, STJ). Dessa forma, não se verifica ilegalidade na diligência, sendo válidas as provas obtidas na residência do recorrente. [...]
(STJ, REsp n. 2.145.945/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

[...] No caso em exame, verifica-se não ter havido violação do art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto destacaram as instâncias de origem que a residência do recorrente já era alvo de monitoramento, tendo em vista prévias denúncias relativas à prática do crime de tráfico de drogas no imóvel. Durante o monitoramento, os policiais militares observaram grande movimentação de usuários no local. Além disso, conseguiram visualizar porções de material tóxico em cima de um sofá.
D
esse modo, a atuação prévia da autoridade policial constatou haver fundadas suspeitas da ocorrência de crime no interior do imóvel, o que justificou a abordagem do réu e redundou na apreensão de entorpecentes. Tais as circunstâncias, a busca domiciliar obedeceu ao devido processo legal. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 193.464/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

O pedido de absolvição do tráfico, por insuficiência probatória, tampouco pode ser acolhido.

Como os policiais explicaram, a residência das rés foi monitorada por algum tempo, sendo certo que
"as duas foram vistas vendendo drogas”.

A detenção de José Francisco, logo depois que deixou o imóvel com uma porção de cocaína, confirma a atividade mercantil que acontecia no endereço.

Além disso, na residência foram apreendidas mais drogas e balança de precisão.

É verdade que na fase judicial, José Francisco se retratou.

Contudo, nada ampara a nova versão apresentada pelo usuário.

Vale lembrar que o tal Dimas, que ele alegou ter ido procurar naquele dia, trata-se justamente do companheiro de Sara, que, com dito pelos policiais, encontra-se preso por tráfico de droga.

Convenientemente, as pessoas referidas por ele em juízo – mãe de Dimas com quem conversou e o usuário que, segundo ele, forneceu a droga localizada pelos policiais em sua posse – não foram identificadas, muito menos ouvidas.

João Francisco também não esclareceu em que consistiu a ‘pressão psicológica’ que alegou ter sofrido dos policiais.

No cenário exposto, resta claro que a retratação é desprovida de coerência e, portanto, incapaz de desconstituir a prova anteriormente produzida.

Ne
sse sentido:

[...] A retratação posterior do usuário não compromete a confiabilidade da abordagem inicial, sendo comum, conforme reconhecido pela jurisprudência, que usuários temam represálias e neguem os fatos posteriormente. [...]
(TJ/MT, N.U 1000979-35.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

[...] A retratação do usuário quanto à delação do acusado não merece guarida quando em dissonância em relação aos demais elementos probatórios. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.209720-4/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 24/11/2023)

Destarte, diante de elementos idôneos corroborando a prática delitiva, encontra-se justificada a condenação de Sara e Dulce Maria nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:

[...] A condenação por tráfico de drogas é válida quando comprovadas a materialidade e a autoria por laudo pericial, confissão parcial do acusado e depoimentos policiais harmônicos. [...]

(TJ/MT, N.U 1000922-30.2021.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

[...] A prova consistente nos depoimentos de policiais, corroborada por outros elementos objetivos, é idônea para embasar condenação por tráfico de drogas. O crime de tráfico se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo desnecessária a efetiva mercancia. [...]

(TJ/MT, N.U 0000842-81.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Por outro lado, a absolvição quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 é impositiva.

Como é cediço, o delito do art. 35 da Lei de Drogas demanda o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade, divisão de tarefas e permanência do agrupamento.

Sobre o tema, leciona a doutrina pátria:

[...] o crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estritos limites definidores. Jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação.
Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com este exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico
, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração.

[...]
não será toda vez que ocorrer o concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um ‘animus’ associativo de fato, uma verdadeira ‘societas sceleris’, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado
. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria
(Vicente Greco Filho. Lei de Drogas Anotada: Lei n. 11.343/2006, 2a edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2008, p. 128)
.

Em complemento, Renato Marcão esclarece:

[...] Não basta, não é suficiente, portanto, para a configuração do tipo penal previsto no art. 35, a existência do simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, na prática de um ou mais crimes.
É imprescindível a verificação de dolo distinto, específico: o dolo de associar-se de forma estável
.

[...] ‘Para não confundir-se com o mero concurso de agentes,
a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização
, seja embora na preparação e no cometimento de um só delito de tráfico ilícito de drogas, hipótese que a sentença julgou provada’ (STF, ROHC 75.236-5 / AM, 1a T., rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 3-6-1997, RT 749 / 584)”
(Tóxicos: Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006: anotada e interpretada, 10a edição. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 187 e 192).

In casu
, as provas são frágeis e não comprovam, sem eiva de dúvida, que havia estabilidade, permanência e hierarquia entre as apelantes.

O relato do investigador João Cleberson Rodrigues Soares, dizendo que Sara comandava o tráfico que acontecida na residência, porque era companheira de Dimas, proprietária da casa, recebia as drogas e dividia os lucros, é bastante vago.

Apesar da investigação realizada, não foram colhidos outros elementos quanto à hierarquia entre elas.

A permanência e a estabilidade também são questionáveis.

As campanas não foram documentadas, ou seja, não se pode nem mesmo precisar quando a comercialização iniciou.

No contexto, resta claro que, de concreto, comprovou-se apenas que ambas comercializavam entorpecentes.

Conforme tenho sustentado, é incumbência do Ministério Público demonstrar que o agente cometeu o crime.

Se há dúvidas quanto à sua responsabilidade no ocorrido, a questão deve beneficiá-lo por conta do
favor rei
, do qual a parêmia
in dubio pro reo
é corolário.

Sobre o tema, colaciono doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“
Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie: para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

Assim sendo, em razão da fragilidade da prova, a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico é impositiva:

[...] A ausência de provas da estabilidade e permanência do vínculo associativo inviabiliza a condenação por associação para o tráfico. [...]
(TJ/MT, N.U 0000332-71.2011.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025).

[...] O crime de associação para o tráfico exige prova inequívoca de vínculo estável e permanente, não se confundindo com coautoria. [...]
(TJ/MT, N.U 0011743-74.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025).

No que tange à pena-base, não há ilegalidade a ser corrigida.

O magistrado sentenciante considerou desfavorável a natureza de parte dos entorpecentes apreendidos,
verbis:

Quanto à natureza dos entorpecentes apreendidos [maconha, cocaína e pasta base] além de serem grandes causadores de malefício para a sociedade, verifico que tal natureza é passível de valoração negativa, uma vez que não condiz com a normalidade do tipo penal.

Isto porque, sabe-se que a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. Fisicamente ela estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente.

O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco.

Em razão dessa natureza especialmente lesiva, exaspero a pena-base em relação a circunstância judicial preponderante natureza da droga (REsp n. 1.800.339, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 08/05/2019), aumentando a pena do crime de tráfico em 1/6 (um sexto) [...]
(Id. 298750063 - pág. 19).

O entendimento adotado encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A majoração da pena-base por tráfico de drogas pode considerar a quantidade e a natureza do entorpecente, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, bem como as circunstâncias do delito. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.008.333/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025).

[...] A quantidade e a natureza das drogas apreendidas não justificam, por si sós, a fixação da pena-base acima do mínimo legal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.000.290/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

Quanto à minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a sentença registrou:

No que tange a causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, a saber: “nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Deixo de aplicar a redução do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas,
haja vista a personalidade voltada para o crime aferida nestes autos, indicando que as rés se dedicavam à traficância de forma habitual e estável
.

Ademais, n
ão ficou demonstrado no processo que as rés exerciam qualquer ofício lícito ou fossem empregadas de forma legítima,
sendo possível concluir que o lucro do tráfico era destinado ao seu próprio sustento.

Ressalte-se a os entorpecentes apreendidos e demais elementos de prova contidos no caderno processual evidencia a dedicação à atividade criminosa.

Por estas razões, não vislumbro preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse referente ao tráfico privilegiado [§4o do art. 33 da Lei 11.343/06].
(Id. 298750063 - pág. 18).

Saliento que
“[...] a jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que a ausência de demonstração de trabalho ou emprego lícito pelo réu não gera presunção de dedicação do paciente ao tráfico de drogas”. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 973.322/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025).

No mesmo sentido:

[...] O simples fato de o acusado não haver comprovado o exercício de atividade lícita à época dos fatos não pode, evidentemente, levar à conclusão contrária, qual seja, a de que se dedica a atividades criminosas, até porque o desemprego, diante da realidade social brasileira, representa, na verdade, um infortúnio de boa parte da população, e não algo tencionado. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.827.525/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025).

Ademais, conforme alertou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
não existem provas suficientes acerca do vínculo associativo estável e permanente das rés, motivo pelo qual o fundamento utilizado pelo juízo de piso para afastar a causa de diminuição de pena resta superado
” (Id.
312310890 - Pág. 13).

De mais a mais, como a natureza das drogas foi valorada na primeira fase da dosimetria, não se pode novamente invocá-la para modular o redutor:

[...] No caso, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas foram utilizadas para exasperar a pena-base do paciente, bem como para justificar a aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em patamar intermediário, o que configura indevido bis in idem. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 999.140/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

[...] Tendo a quantidade e a natureza da droga apreendida sido consideradas na primeira fase da dosimetria, a valoração desses vetores na última etapa, seja para afastar a minorante do tráfico privilegiado, seja para modular a sua fração, configura bis in idem. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 988.009/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025).

Assim sendo, a causa de diminuição de pena incide na fração de 2/3 (dois terços).

Passo à dosimetria.

a)

Dulce Maria Ferreira Lima

Mantenho a pena do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Não há agravantes, atenuantes ou causas de aumento a serem consideradas.

Pelas razões alhures expostas, a ré fez jus ao tráfico privilegiado, na fração de 2/3 (dois terços), que resulta na pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

b)

Sara Oliveira Viana

Mantenho a pena do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Não há agravantes, atenuantes ou causas de aumento a serem consideradas.

Pelas razões alhures expostas, a ré fez jus ao tráfico privilegiado, na fração de 2/3 (dois terços), que resulta na pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a imposição do regime semiaberto e obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos:

[...] Ainda que o réu seja primário e a pena definitiva seja inferior a 4 anos, a presença de circunstância judicial desfavorável afasta a obrigatoriedade de fixação do regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.018.324/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

[...] Ainda, "consoante entendimento assente neste Tribunal Superior, 'a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica a fixação do regime semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, ainda que a pena imposta ao agravante seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, § 3o, e 44, III, c/c o art. 59, todos do Código Penal" [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.816.824/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
os recursos interpostos para absolver Dulce Maria Ferreira Lima e Sara Oliveira Viana do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento do art. 386, inciso VII, do CPP, bem como reconhecer o tráfico privilegiado em relação a elas, na fração de 2/3 (dois terços), redimensionamento suas penas definitivas para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, cada, a ser cumprida incialmente no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025